Tribunal: STF
Processo: ARE 1321035
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO Considerado interposto em observância ao enunciado da Súmula nº 490 do C. STJ. PROCESSO CIVIL APELAÇÃO Falta de impugnação específica Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não conhecimento Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida – Inobservância ao art. 514, II, do CPC Precedentes. PROCESSO CIVIL Nulidade da r. sentença Inocorrência – Ausência de “segunda sentença”. PROCESSO CIVIL Interesse de recorrer Ausência no tocante à impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAL Servidor Público do Município de Sorocaba Devolução dos descontos efetuados sobre as férias e o terço constitucional Possibilidade Verba de caráter indenizatório – Atual ordem constitucional não permite incidência sobre parcela que não se incorpora aos vencimentos e, por conseguinte, não integrará os proventos Incidência sobre o 13º salário – Natureza remuneratória – Admissibilidade – R. Sentença parcialmente reformada. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA Tratando-se de restituição de pagamento indevido, não se aplicam as regras da Lei nº 11.960/2009 Incidência exclusiva da taxa SELIC, desde o recolhimento indevido – Aplicação analógica e isonômica da mencionada taxa, a partir do advento da Lei Estadual nº 10.175/98, que prevê a sua aplicação sobre impostos pagos com atraso Precedentes do STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Necessidade de constatação inequívoca de deslealdade no manejo da ação judicial – Inocorrência Recurso da Municipalidade não conhecido. Recurso do Autor conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Reexame necessário e recurso da FUNSERV improvidos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 7º, XVII; 39, caput e § 3º; e 40, § 3º, todos da CF. Sustenta, em essência, que incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço de férias e férias gozadas de servidor público municipal.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “De início, no que diz respeito à questão referente à Contribuição Previdenciária Verbas - Indenizatórias, no julgamento do RE nº 593.068/SC, Tema nº 163 do STF, DJe 22.03.2019, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." No mais, os dispositivos constitucionais tidos como violados nas razões de reclamo extraordinário não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal. Ademais, rever o entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático probatório, bem como na análise de direito local, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. Desta forma, quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1040, inc. I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e inadmito-o no que diz respeito ao mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Ademais, para dissentir das conclusões adotadas, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.745-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) Tribunal Pleno)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator